Tribunal: STJ
Processo: 5011970-69.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921271 - ES
(2025/0152049-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
EMBARGANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
OUTRO NOME
: BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADA
: FERNANDA PORTELLA DE ALMEIDA AZEVEDO - ES040057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de
erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há, no julgado, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d897ef38-3c6c-4641-a6c2-1118379f65f9

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d897ef38-3c6c-4641-a6c2-1118379f65f9

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921271 - ES
(2025/0152049-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
EMBARGANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
OUTRO NOME
: BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADA
: FERNANDA PORTELLA DE ALMEIDA AZEVEDO - ES040057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de
erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há, no julgado, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRS
SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. e OUTRAS contra acórdão prolatado pela
Primeira Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54645153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:53
Código de Controle do Documento: a5b7472f-781b-4651-897a-80b6bdeb45a6

Nas suas razões, as embargantes afirmam a existência de omissões
no julgado com respeito: (i) à circunstância de que a intimação eletrônica de 9/6/2022
não indicava o nome do advogado regularmente constituído; (ii) à alegação de que a
regra da ciência automática não se aplica quando há vício formal no ato de intimação; e
(iii) à presunção relativa de validade de certidão, que pode ser elidida por prova em
contrário.
Argumenta que a ciência automática pressupõe ato válido, o que
exige o seu correto endereçamento ao advogado. Aduz que, na espécie, a intimação
estava fechada e sem conteúdo acessível e que somente em
houve a
5/8/2022
comunicação processual com a identificação do causídico.
Acrescenta que "a manutenção da extinção do processo por suposta
intempestividade, sem exame do mérito, gera grave risco à isonomia entre contribuintes
que discutem exatamente a mesma matéria de fundo, sobretudo porque o
trata justamente da constitucionalidade da cobrança do DIFAL no
Tema 1.266/STF
exercício de 2022" (e-STJ fl. 467).
Impugnação da parte contrária às e-STJ fls. 476/482.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material,
vícios inexistentes na espécie.
Afinal, o voto condutor do acórdão ora embargado foi claro ao
consignar o seguinte (e-STJ fls.
):
456/460
Na origem, tem-se mandado de segurança impetrado pela ora agravante no
qual questiona a exigência do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS nas
operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte no
período entre o 91o dia posterior à publicação da LC n.
e o dia 31 de
190/2022
dezembro de 2022, por força da regra constitucional da anterioridade. A
segurança foi denegada em primeira instância.
O Tribunal
, em julgamento de agravo interno, manteve a decisão
a quo
monocrática do relator, que não conheceu da apelação em razão de sua
intempestividade. O respectivo acórdão foi assim ementado:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INTIMAÇÃO DA PARTE POR
Documento eletrônico VDA54645153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:53
Código de Controle do Documento: a5b7472f-781b-4651-897a-80b6bdeb45a6

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PARTE DEVIDAMENTE
INTIMADA PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA E DO TRÂNSITO
EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da
tempestividade do recurso de apelação, não conhecido na decisão
monocrática agravada.
2. No presente caso, tratando os autos de processo eletrônico,
estabelece a Lei n.o
que a intimação é realizada no dia em
11.419/2006
que for efetivada a consulta eletrônica pelo Procurador da parte, que
deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de
envio, dispensando-se a publicação via DJe. Caso contrário, a ciência
ocorrerá de forma automática pelo sistema.
3. Com efeito, na medida em que a parte recorrente foi regularmente
intimada eletronicamente da publicação da sentença via PJE no dia
09.06.2022, consoante comprova a certidão ID 3485375, tem-se que o
prazo para a interposição do recurso cabível, mesmo considerado o
decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos a que alude o §3o, do
o,
art. 5
da Lei n.o
já teria escoado desde 25.07.2022, quando
11.419/2006,
então restou certificado nos autos o trânsito em julgado no ID 3485382.
4. Anoto, ainda, que após consulta no sistema constata-se que a
intimação que o agravante faz menção como sendo a data do início de
seu prazo, qual seja
com ciência em
não se
03/08/2023
05/08/2023,
refere à ciência da sentença, mas sim ao trânsito em julgado, razão pela
qual não merece prosperar sua tese quanto a tempestividade de seu
apelo.
5. A intimação eletrônica da sentença se deu em
tendo
09/06/2023,
como ID no 1896653, razão pela qual intempestiva a apelação
interposta pela parte agravante.
6. Recurso improvido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
A recorrente, no apelo nobre, aponta violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, II, do CPC, alegando omissão no julgado com respeito à
tempestividade da apelação. Diz não haver "[...] qualquer documento que
comprove a intimação referente ao documento da sentença, antes do ID
16525140 (primeira instância), em
" (e-STJ fl. 320).
05/08/2022
Afirma que o expediente do sistema PJE comprova essa afirmação e
acrescenta (e-STJ fl. 321):
[...] para o período em análise, em
consta intimação
09/06/2022,
eletrônica para ciência expressa, a qual se encontra fechada, o que
claramente coaduna com o exposto pela Impetrante, uma vez que não
houve ciência expressa, e não há conteúdo relacionado.
[...]
Em conjunto, no expediente de intimação do período, nem ao menos
constava o nome do procurador da Companhia, de forma que este não
tinha sido habilitado nos autos, diferentemente da intimação
Documento eletrônico VDA54645153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:53
Código de Controle do Documento: a5b7472f-781b-4651-897a-80b6bdeb45a6

efetivamente realizada em
em que consta o advogado Júlio
05/08/2022,
Cesar Goulart Lanes. Tanto o é, que ao clicar há a mensagem “sem
permissão para visualizar esta intimação":
[...]
Pois bem.
Em relação à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, cumpre destacar
que, ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação. Não há como confundir o
resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo
qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
[...]
No caso, a Corte local expressamente consignou que, por força da
tratando-se de processo eletrônico, a intimação é
Lei n. 11.419/2006,
realizada no dia da consulta eletrônica feita pelo procurador da parte e que, se
não ocorrida essa em 10 dias, entende-se como feita a comunicação após o
decurso do prazo. Estabeleceu que, mesmo se configurada a segunda hipótese
no caso, seria intempestiva a interposição da apelação. Confira-se (e-STJ fls.
):
268/269
A controvérsia submetida a exame consiste na análise da
tempestividade do recurso de apelação de ID no 3485384, não
conhecido na decisão monocrática agravada de ID no 4650619.
Nos termos do §1o do
do CPC, na petição de agravo interno,
art. 1.021
o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Em decisão lançada no ID no 4650619, o Desembargador que me
antecedeu neste gabinete negou seguimento ao recurso em razão de sua
intempestividade, que é requisito extrínseco de admissibilidade do
recurso.
Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente
Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações
acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:
No presente caso, tratando os autos de processo eletrônico,
estabelece a Lei n.o
que a intimação é realizada no
11.419/2006
dia em que for efetivada a consulta eletrônica pelo Procurador da
parte, que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados da data de envio, dispensando-se a publicação via DJe.
Caso contrário, a ciência ocorrerá de forma automática pelo
sistema.
Com efeito, na medida em que a parte recorrente foi
regularmente intimada eletronicamente da publicação da
sentença via PJE no dia 09.06.2022, consoante comprova a
certidão ID 3485375, tem-se que o prazo para a interposição do
Documento eletrônico VDA54645153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:53
Código de Controle do Documento: a5b7472f-781b-4651-897a-80b6bdeb45a6

recurso cabível, mesmo considerado o decurso do prazo de 10
(dez) dias corridos a que alude o §3o, do
o, da Lei n.o
art. 5
já teria escoado desde 25.07.2022, quando então
11.419/2006,
restou certificado nos autos o trânsito em julgado no ID 3485382.
Evidentemente que a parte não poderá ser responsabilizada se o
sistema de processo eletrônico apresentou falha, emitindo
informações erradas, de modo que deve ser considerada justa
causa o evento que ocorre de forma alheia a sua vontade.
Entretanto, faz-se necessário que referida alegação faça-se
acompanhada do necessário lastro probatório apto a elidir a
presunção de veracidade das certidões judiciais, que gozam de fé
pública.
No caso vertente, competia à parte recorrente fornecer os
elementos de prova necessários e suficientes ao propósito de
alicerçar sua tese, o que era de rigor, aduzindo aos autos, por
exemplo,
de tela aptos à demonstração de que não teria
prints
havido o efetivo recebimento da intimação eletrônica em
referência, o que, todavia, não aconteceu.
Indene de dúvidas, portanto, que o registro eletrônico de ciência
demonstra o conhecimento do conteúdo da decisão, de modo que
passou a fluir o prazo recursal a que alude o
§5o, do
art. 1.003,
CPC/2015.
Assim, considerando a interposição do presente recurso para
além do termo final estipulado para o prazo recursal, com fulcro
no artigo 932, inciso III, do
NEGO SEGUIMENTO
CPC/2015,
ao recurso ante sua manifesta intempestividade.
Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de
cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o
posicionamento registrado na referida decisão , motivo pelo qual a
ratifico em sua integralidade.
Anoto, ainda, que após consulta no sistema constatei que a intimação
que o agravante faz menção como sendo a data do início de seu prazo,
qual seja
com ciência em
não se refere à
03/08/2023
05/08/2023,
ciência da sentença, mas sim ao trânsito em julgado, razão pela qual
não merece prosperar sua tese quanto a tempestividade de seu apelo.
A intimação eletrônica da sentença se deu em
tendo como
09/06/2023,
ID no 1896653, razão pela qual intempestiva a apelação interposta pela
parte agravante, senão vejamos:
[...]
Em vista desse quadro, descabe falar em omissão no acórdão recorrido, pois,
como se vê, ainda que o causídico não houvesse acessado o sistema para
consulta, a comunicação da realização do ato processual é considerada feita
após o decurso do prazo de 10 dias. Assim, se, como dito no recurso
especial, em "[...]
consta intimação eletrônica para ciência
09/06/2022,
expressa, a qual se encontra fechada [...]" (e-STJ fl. 321), tem-se que a
interposição da apelação em
ocorreu muito após o decurso daquele
26/8/2022
lapso decenal.
Documento eletrônico VDA54645153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:53
Código de Controle do Documento: a5b7472f-781b-4651-897a-80b6bdeb45a6

É irrelevante o argumento de que, "[...] no expediente de intimação do
período, nem ao menos constava o nome do procurador da Companhia, de
forma que este não tinha sido habilitado nos autos [...]" (e-STJ fl. 321),
porque, como descrito acima, a intimação é considerada realizada ainda que o
causídico não tenha registrado ciência do ato processual. Nesse caso, não faria
sentido constar o nome do advogado que não registrou essa ciência no sistema
eletrônico.
Registro que o representante processual da parte é o mesmo desde o início da
causa, tendo assinado eletronicamente a petição inicial, e seu nome, inclusive,
consta da identificação da sentença (e-STJ fl. 108). Ademais, foi dito que
"[...] competia à parte recorrente fornecer os elementos de prova necessários e
suficientes ao propósito de alicerçar sua tese, o que era de rigor, aduzindo aos
autos, por exemplo,
de tela aptos à demonstração de que não teria
prints
havido o efetivo recebimento da intimação eletrônica em referência, o que,
todavia, não aconteceu" (e-STJ fls.
).
268/269
Destaco que essa matéria trazida no apelo nobre, pertinente à tempestividade
da apelação, não tem identidade com a controvérsia tratada no Tema 1.266 do
STF.
Como se vê, fez-se o registro de que, no recurso especial, foram
apontadas as violações dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, tendo a parte
alegado a existência de omissão no acórdão recorrido com respeito à sua intimação da
sentença.
Anotou-se também que o processo tinha tramitação eletrônica, com
o advogado constituído desde o início da causa, e que, na ausência de consulta eletrônica,
a intimação do ato processual foi considerada feita após 10 dias da data do envio, nos
termos da
Assim, considerada ocorrida a intimação em
Lei n. 11.419/2006.
9/6/2022,
desde
havia escoado o prazo para a apelação, somente interposta em
25/7/2002
26/8/2022.
Ademais, fez o acórdão recorrido o apontamento de que a parte não
forneceu qualquer elemento de prova para ilidir o conteúdo das certidões constantes dos
autos, ou seja, não demonstrou o alegado vício na comunicação processual.
Disse-se, por isso, que a motivação do julgado é suficiente, não
ficando configurada a alegada inobservância dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do
CPC.
Constata-se, assim, que a insurgência das embargantes não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à insatisfação com o
resultado do julgamento.
Portanto, a pretensão ora trazida tem caráter meramente infringente
e, por isso, não pode ser acolhida no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54645153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:53
Código de Controle do Documento: a5b7472f-781b-4651-897a-80b6bdeb45a6

Entretanto, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:53
Código de Controle do Documento: a5b7472f-781b-4651-897a-80b6bdeb45a6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.921.271 / ES
Número Registro: 2025/0152049-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50119706920228080024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
AGRAVANTE : BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
OUTRO
NOME
: BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
ADVOGADOS : JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADA
: FERNANDA PORTELLA DE ALMEIDA AZEVEDO - ES040057
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
EMBARGANTE : BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
OUTRO NOME : BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
Documento eletrônico VDA55854291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: 8429b8a2-18e2-4be8-8511-386c6348170b

JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADA
: FERNANDA PORTELLA DE ALMEIDA AZEVEDO - ES040057
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: 8429b8a2-18e2-4be8-8511-386c6348170b